Tribunal: TJMT
Processo: 1028764-24.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028764-24.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL FRANCA FERREIRA TENUTES DA SILVA - CPF: 034.672.811-84 (EMBARGANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – DÉBITO CADASTRADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
inda que conste do sistema a informação de uma dívida que já se encontre prescrita, não há qualquer distorção a ser corrigida, na medida em que não se trata de meio de exigir pagamento, mas de acesso facultativo, não permitida consulta por terceiros, inexistindo o caráter de cadastro restritivo de crédito, tanto que o débito sobre o qual remonta a negociação sequer ensejou a inserção do nome do recorrente no rol de mau pagador. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DANIEL FRANCA FERREIRA TENUTES DA SILVA
,
contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no 194925193, que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da “
Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais
” (Proc. no 1028764-24.2022.8.11.0002) ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos, por entender que
“não há que se falar em abalo de crédito em caráter desabonatório e publicista, uma vez que o sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) se trata de um cadastro positivo de crédito”
(cf. Id. no 191235686).

A agravante insiste em que a decisão agravada afronta precedentes do STJ que determina a retirada do apontamento negativo no prazo contado a partir do vencimento do débito, independentemente da data de inclusão do registro, devendo ser “revisto” o posicionamento adotado tanto pela sentença como pela decisão recorrida, até mesmo porque, segundo diz “é ilegal o cadastro do nome do consumidor junto ao Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, por débito prescrito”, justificando a condenação do Banco/réu/agravado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja julgado totalmente procedente o pedido autoral (cf. Id. no 205587176).

Intimado, o Banco/agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 210214160.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que o autor/apelante sofreu abalo moral indenizável decorrente da manutenção de seu nome no sistema de informação ao crédito (SCR-BACEN), mesmo após a prescrição da dívida oriunda de cartão de crédito celebrado nos idos de 2015.

O Banco/réu
objeta afirmando que o autor/apelante celebrou livre e conscientemente o contrato cartão de crédito e o valor cobrado é decorrente do inadimplemento da dívida (cf. Id. no 191235674). (...).

Com efeito, é entendimento pacífico do eg. STJ de que “as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários”, de modo que “O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados” (REsp n. 1.117.319/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 2/3/2011),

Sucede, porém, que, no presente caso, não se constata irregularidade alguma na anotação lançada junto ao SCR-BACEN, pois, é incontroverso nos autos o inadimplemento da dívida, fato, inclusive, afirmado e confirmado pelo próprio apelante que diz expressamente em suas razões recursais que “foi negativado pela ré em razão de um débito de um cartão de crédito feito nos idos de 2015,
cujas prestações deixaram de ser pagas
e permaneceu com apontamento inscrito no SCR-BACEN mesmo após a ocorrência da prescrição”.

Vale dizer que até julho de 2017 o autor possuía uma dívida em aberto e exigível perante o Banco/réu e segundo consta do relatório emitido a partir do Sistema de Informação de Crédito - SCR, vinculado ao Id. no 191235657, nos registros lançados pelo Banco Bradesco Cartões, a dívida do autor estava anotada sob a rubrica “prejuízo”, ou seja, ainda constava como inadimplida e não consta em referido documento que tal dívida havia sido sequer renegociada.

De acordo com o art. 206, do Código Civil,
após cinco anos
, os bancos, recuperadoras ou empresas de renegociação de crédito não podem continuar cobrando uma dívida judicialmente, sendo razoável dizer, portanto, que a dívida “caducou”, contudo, na hipótese, a

dívida foi contraída no ano de 2015, mas, lançada no sistema de informações de crédito somente no ano de 2017 (cf. doc. Id. no 191235657), não há falar manutenção do nome do autor no sistema de informação ao crédito após a prescrição do débito, simplesmente porque, à época em que lançada, a dívida não estava prescrita, razão pela qual, não há falar em dano moral indenizável.

O agravante
simplesmente ignora a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surda à minuciosa explicação de que
ainda que conste do sistema a informação de uma dívida que já se encontra prescrita, não há qualquer distorção a ser corrigida, na medida em que não se trata de meio de exigir pagamento, mas de acesso facultativo, não permitida consulta por terceiros, inexistindo o caráter de cadastro restritivo de crédito, tanto que o débito sobre o qual remonta a negociação sequer ensejou a inserção do nome da recorrente no rol de mal pagadores.

Não por outro motivo, o caráter pessoal da consulta afasta a aplicação do direito ao esquecimento em razão da prescrição da pretensão de cobrança que, naturalmente, só poderia ser invocado na hipótese de que houvesse acesso aos dados por terceiros, hipóteses diversa da dos autos, tal como não se verifica a legitimidade na pretensão de exclusão do débito do sistema em razão da prescrição, ainda que o registro eventualmente possa afetar o score de crédito do autor, na medida em que o débito prescrito não é inexistente e que a informação não é falsa ou decorrente de fraude, não sendo demais reafirmar que, embora a prescrição afete a pretensão de cobrança pelo credor, tal instituto não torna a dívida inexistente, não havendo motivos que justifiquem o acolhimento dos pedidos iniciais como pretende o recorrente.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024